Tribunal: TJDFT
Processo: 0003313-33.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL DO ARTIGO 140, § 1o, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 44, § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição ou desclassificação quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado contra a vítima.
2. Não há que falar em aplicação do perdão judicial, previsto no artigo 140, § 1o, do Código Penal, quando não ficou comprovado que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria ou que houve apenas sua retorsão imediata.
3. Se os elementos de prova constante nos autos não comprovam que a palavra do réu tenha incutido na vítima fundado temor, capaz de lhe tolher a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, a absolvição quanto ao delito de ameaça é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O artigo 44, § 3o, do Código Penal autoriza a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que a reincidência não seja específica e que a medida seja socialmente recomendável.
5. Diante da ausência de violência contra a pessoa, das circunstâncias judiciais plenamente favoráveis e do baixo patamar da pena corporal aplicada, as penas restritivas de direitos revelam caráter pedagógico mais eficaz para que se alcance, ao mesmo tempo, uma proporcional retribuição ao delito e a ressocialização do apenado.
6. Inexistente o pedido expresso e formal de reparação dos danos morais causados pela conduta delitiva do réu, seja na denúncia, no aditamento à denúncia ou nas alegações finais orais, impõe-se a exclusão da condenação ao seu pagamento.
7. Recurso parcialmente provido.